Tribunal: TJDFT
Processo: 0710434-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710434-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: KALLYL ALEJANDRO XAVIER OZORIO RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA. INVALIDEZ PARCIAL. GRAU MÉDIO. PAGAMENTO VIA ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO. INDEVIDA. 1. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474/STJ). 2. Incabível a complementação do pagamento realizado administrativamente, se a perícia confirma o grau de invalidez permanente parcial. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação ao artigo 5o da Lei no 6.194/1974, sustentando ser devida a revaloração das provas carreadas aos autos a fim de conceder ao insurgente a indenização referente ao seguro DPVAT, ao argumento de que teria sido demonstrada a ocorrência do acidente, o nexo causal e o grau de redução da funcionalidade do membro superior esquerdo e do membro inferior esquerdo. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422, e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada PATRÍCIA PAULA SANTIAGO, OAB/MG 155.414. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 5o da Lei no 6.194/1974. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em perícia, realizada no dia 29.4.2024, e, portanto, após seis anos do acidente automobilístico, e após a realização de cirurgias, concluiu-se que existe relação de causa e efeito entre o traumatismo provocado pelo acidente e as sequelas experimentadas, que implicam em deficiência moderada (grau médio) de função do punho esquerdo (20%), e deficiência moderada (grau médio) de função do joelho esquerdo (20%), de forma parcial e definitiva, que não impede o autor de exercer sua função habitual (ID 61286989) (ID 63965237 - Pág. 5). O valor pago administrativamente foi proporcional ao grau de invalidez do apelante, e correspondeu com os exatos termos da perícia judicial realizada, e se enquadrou no art. 3o, caput, inc. II, da Lei n. 6.194/1974 (ID 63965237 - Pág. 6). Nessa sistemática, não é cabível a complementação do pagamento da indenização que foi realizado administrativamente (ID 63965237 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422, e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673. Indefiro, contudo, o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024